Tribunal: STF
Processo: ARE 1508923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação de cobrança. Adicional de titulação. Formação em área diversa do cargo ocupado. Pagamento retroativo. Alterações legislativas. 



    I. A servidora tem direito de receber o adicional de titulação no percentual de 30% (trinta por cento), pois, na época da apresentação do processo administrativo, esta era a percentagem a que ela tinha direito.



    II. A demora no pagamento após a concessão da gratificação de titulação é desarrazoada, sobretudo tendo em vista que, neste ínterim, a legislação foi alterada, reduzindo o percentual do adicional para 20% (vinte por cento) quando não houver correspondência entre o curso superior e a área de atuação do servidor e devendo a primeira concessão ocorrer apenas em um nível superior ao de ingresso no cargo.



    III. Apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico (tema 41 do STF), o caso em tela possui uma importante particularidade, já que a legislação reconhecia expressamente o direito de incorporação definitiva do adicional ao vencimento do servidor, de forma que a redução do percentual por lei posterior não deve alcançar o direito da autora.



    IV. Desprovido o apelo, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Apelação cível conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do exame dos autos, observa-se que a autora é servidora pública municipal, exercendo o cargo de agente administrativo.



    Pelo que se observa, em 27.11.2017, a apelada protocolizou processo administrativo visando obter o adicional de titulação, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento base, por ter concluído curso de especialização em metodologia do ensino em história.



    Pela legislação que instituiu o adicional, e que estava em vigor na data do pedido administrativo, o percentual era de 30% (trinta por cento), independentemente da área de atuação profissional, e incorporaria, definitivamente, ao vencimento do servidor, senão vejamos:



    Lei Complementar 212/09 - Art. 30-A. Será concedida ao servidor público municipal estável que estiver atuando no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Anápolis, cumprido integralmente o estágio probatório no desempenho de suas funções, ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, mediante a apresentação de certificado ou certificados de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou pós-graduação, sem prejuízo da promoção prevista no Capitulo IV da Lei Complementar nº 212/2009, após cumprindo o lapso de 18 (dezoito) meses de vigência desta Lei Complementar.



      (...) 



    Art. 30-B. O ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO será calculado sobre o vencimento-base na referência que o servidor ocupar, garantida sua incorporação, à razão de:



      (…)



      III - 30% (trinta por cento), para especialização, em curso superior.



    Ocorre que o pedido administrativo somente veio a ser apreciado em março de 2018, quando a lei complementar já havia sido alterada pela Lei Complementar 399/2019 que modificou o texto original dos artigos 30-A e 30-B, inciso IV, ambos da Lei Complementar nº 212/09.



    Dessa maneira, foi introduzido o §8º no conteúdo do artigo 30-A, da Lei Complementar nº 212/09, estabelecendo que a concessão inicial do adicional de titulação ocorreria somente em um patamar superior ao nível de ingresso no cargo do servidor, o que, no caso da parte autora, seria de 20% (vinte por cento), em contraste com o percentual original de 30% (trinta por cento) estipulado no artigo 30-B, inciso III, da mesma Lei Complementar.



    (...)



    Com efeito, anteriormente a norma estipulava que o servidor tinha o direito de receber o adicional de titulação por especialização diretamente, equivalente a 30% (trinta por cento) do vencimento básico. Contudo, a Lei Complementar 399/19 modificou o texto para estabelecer que, ao atender a esse requisito educacional pela primeira vez, o percentual seria reduzido para 20% (vinte por cento), caso fosse concedido algum benefício pela primeira vez.



    O Município reconheceu que a qualificação educacional alcançada pela servidora atendia ao requisito legal essencial para usufruir da vantagem salarial de 30% (trinta por cento). No entanto, como a inclusão na folha de pagamento ocorreu apenas em 2019, após a introdução do § 8º no artigo 30-A da Lei Complementar nº 212/09, optou por calcular a vantagem de acordo com a nova norma legal. Assim, utilizou o percentual menor, de 20% (vinte por cento), em vez dos 30% (trinta por cento) que eram o direito da parte conforme a legislação anterior.



    Ocorre que a própria legislação de regência fixava o prazo de 5 (cinco) meses para concessão do adicional (art. 30-A, § 6º, da Lei Complementar n. 212/09), que não foi observada, vindo o processo administrativo a ser julgado mais de 8 meses após a sua propositura. Ademais, mesmo o município tendo deliberadamente retardado a apreciação do pedido administrativo, o benefício foi concedido no percentual requerido. Entretanto, o adicional começou a ser pago a partir de janeiro de 2019, não com o percentual de 30% (trinta por cento) deferido pelo próprio município, mas de 20% (vinte por cento).



    Note-se que, apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico (tema 41 do STF), o caso em tela possui uma importante particularidade, já que a legislação reconhecia expressamente o direito de incorporação definitiva do adicional ao vencimento do servidor.



    Assim, em respeito à impossibilidade de redução dos vencimentos, e pelo fato de o direito já ter se incorporado à esfera patrimonial do servidor, neste caso em particular há direito adquirido ao percentual incorporado, senão vejamos:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente